Tribunal: TJSP
Processo: 1009120-70.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO NACIONAL - DANOS MORAIS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- Atraso em voo nacional - Chegada ao destino no mesmo dia com aproximadamente 4 horas de atraso - Mero inadimplemento contratual - Ausência de demonstração de dano concreto de natureza extrapatrimonial:

-

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO NACIONAL - DANOS MORAIS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- Atraso em voo nacional - Chegada ao destino no mesmo dia com aproximadamente 4 horas de atraso - Mero inadimplemento contratual - Ausência de demonstração de dano concreto de natureza extrapatrimonial:

- O simples descumprimento contratual não importa presunção de violação aos direitos da personalidade. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração, pelo autor, de lesão extrapatrimonial efetiva que ultrapasse o mero aborrecimento, dissabor ou transtorno inerente à vida em sociedade. Compete ao autor o ônus de comprovar a ocorrência de dano extraordinário a sua personalidade, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não bastando a alegação genérica de frustração, cansaço ou desconforto.

RECURSO NÃO PROVIDO.